Tribunal: STF
Processo: Rcl 63883
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Carine Bittencourt Moreira Silveira, em 17.11.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação n. 0020297-31.2021.5.04.0333, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. Demonstrado o não pagamento integral das verbas rescisórias, o dano moral experimentado pelo trabalhador é verificado in re ipsa.



    (…) Responsabilidade subsidiária. Parcelas de cunho personalíssimo/punitivo 



    (…) Diversamente da origem, considero que não se está diante de situação correspondente à terceirização de serviços prevista na Súmula 331 do TST, a qual atrairia a responsabilidade subsidiária da recorrente. 



    Conforme documentação trazida aos autos, as 1ª e 4ª reclamadas firmaram contrato de distribuição (ID. 433dd75 e seguintes), por meio do qual a 1ª ré (empregadora da autora) passou a atuar como distribuidora da 4ª ré (Telefônica). Por tal instrumento, a 1ª ré foi autorizada a comercializar serviços da Telefônica diretamente ao cliente. 



    A jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que os pactos como o ora em exame caracterizam relação de representação comercial, e não terceirização de serviços. Isso porque o contrato firmado tem por finalidade a venda de serviços da representada, e não a prestação de serviços, de modo que esta não se caracteriza como tomadora de serviços. 



    É evidente, pois, o enquadramento do negócio jurídico no tipo descrito no art. 1º da Lei 4.866/65, a qual caracteriza a representação comercial como a atividade de ‘mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados’. 



    Nesse contexto, entendo que não há falar em atribuição de responsabilidade subsidiária à reclamada recorrente (TELEFÔNICA), na medida em que o liame estabelecido com a representante se limitou à relação comercial, inexistindo terceirização de serviços. 



    (…) Por fim, ressalto que não há prova nos autos de que a recorrente tinha ingerência sobre o contrato de trabalho da autora, nem que praticasse atos capazes de descaracterizar a relação comercial havida. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário da 4ª reclamada para afastar a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída pelo juízo de origem ” (fls. 2-10, e-doc. 5).



    A reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso de revista ao qual negado seguimento. Interpôs agravo de instrumento pendente de julgamento na presente data.



    2. A reclamante afirma que, “no caso em apreço[,] o que se está a discutir não é o vínculo de emprego ou negar a vigência do art. 94, inciso II, da Lei 9.472/1997, e, sim, que o tomador dos serviços que optar pela prestação de serviço por meio de empregados de outra empresa, não se exime de responder por eventuais dívidas trabalhistas das prestadoras dos serviços, nos termos do que dispõe o art. 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019/1974 (incluído pela Lei nº 13.429/2017) e a tese jurídica fixada pelo STF na ADPF 324 e no RE nº 958.252, formulando a Tese de Repercussão Geral, Tema 725” (fls. 17-18).



    Alega que, “em que pese à nomenclatura adotada aos contratos de prestação de serviços entabulados entre as empresas do GRUPO EXPANSÃO BRASIL, ora CONTRATADAS, e as CONTRATANTES TELEFÔNICA BRASIL S/A e CLARO S/A, as atividades exercidas pelos trabalhadores era claramente de terceirização de CALLCENTER” (fl. 21).



    Sustenta que “se apresentava como sendo da Empresa Telefônica, Claro e insistentemente vendia os produtos (na verdade serviços de telefonia fixa, internet e TV), resolvia problemas, enfim, era terceirizado da Beneficiadas” 
(fl. 22).



    Requer os benefícios da justiça gratuita.



    Pede “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), nos termos da decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, que reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, independentemente da nomenclatura se dado ao contrato entabulado entre a contratante ora Beneficiária” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar a responsabilidade subsidiária da beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante somente interpôs agravo de instrumento contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso de revista, pendente de julgamento na presente data, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, consta ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    7. O Tribunal Regional decidiu “não h(aver) falar em atribuição de responsabilidade subsidiária à reclamada recorrente (TELEFÔNICA), na medida em que o liame estabelecido com a representante se limitou à relação comercial, inexistindo terceirização de serviços” (fl. 8, e-doc. 5). Diferente do paradigma apontado, a autoridade reclamada decidiu não haver terceirização de serviços.



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.208-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. ATO RECLAMADO. MERA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA AGUARDAR DECISÃO EM IRDR. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 48.052-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora